Tribunal: TJMT
Processo: 0002750-77.2014.8.11.0009
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002750-77.2014.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELI ALEXANDRE OLIVEIRA - CPF: 845.912.771-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DYHONES DA ROCHA OLIVEIRA - CPF: 925.511.221-04 (VÍTIMA), JACKSON TOMAZ BARBOSA - CPF: 019.749.211-82 (VÍTIMA), CAROLINA MARIAH FIEL PEDROTTI - CPF: 038.881.161-71 (VÍTIMA), GLEYCI HELLEN DA FONSECA - CPF: 040.676.561-81 (ASSISTENTE), NEY ROMAO BENEDITO ALMEIDA - CPF: 545.415.221-87 (ASSISTENTE), RONALDO VENTURA DOS SANTOS - CPF: 878.579.871-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002750-77.2014.8.11.0009

APELANTE: ELI ALEXANDRE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2o, I E II, DO CP, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70 DO CP] – REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP QUE FORAM SEGUIDOS À RISCA PELA AUTORIDADE POLICIAL - ALMEJADA NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL – DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Se o reconhecimento pessoal realizado na delegacia de polícia seguiu rigorosamente o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, é descabida a alegação de nulidade do ato.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002750-77.2014.8.11.0009

APELANTE: ELI ALEXANDRE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de ELI ALEXANDRE OLIVEIRA, condenado pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder pelo crime de roubo majorado [art. 157, § 2o, I e II, do CP, por duas vezes, na forma do art. 70 do CP] e apenado com 8 [oito] anos e 2 [dois] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 22 [vinte e dois] dias multa, estes no mínimo legal.

Alega que a condenação não pode prosperar, uma vez o reconhecimento pessoal do réu não teria sido realizado na forma prevista no art. 226 do CPP, razão pela qual almeja a absolvição.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002750-77.2014.8.11.0009

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

ELI ALEXANDRE OLIVEIRA, vulgo PIOLHO, foi denunciado pelos seguintes fatos:

“Consta no caderno administrativo investigatório que, no dia 15/10/2013, por volta das 23h31, nas dependências da Farmácia Droganorte, situada na Av. Marechal Rondon, nesta urbe, o denunciado ELI ALEXANDRE OLIVEIRA, na companhia de outro indivíduo não identificado, com livre vontade e consciente do caráter ilícito de suas condutas, com animus de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si ou para outrem, bens móveis alheios, consistente em R$ 1.234,00 (um mil, duzentos e trinta e quatro reais), de propriedade de DYHONES DA ROCHA OLIVEIRA, proprietário do estabelecimento, e um celular marca Samsung, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme auto de avaliação indireta de fl. 66, de JACKSON TOMAZ BARBOSA, um dos funcionários”
.

CAROLINA MARIAH FIEL PEDROTTI, caixa do estabelecimento comercial, foi ouvida na fase inquisitiva:

“QUE afirma a declarante que trabalha como caixa na Farmácia DROGANORTE localizada na avenida Marechal Rondon- Colíder- MT; Que na data de 15/10/2013 por volta das 23:31 horas a declarante estava organizando para fechar a farmácia, sendo que., dentro da farmácia estava além da declarante a pessoa de JACKSON TOMAZ BARBOSA e do lado de fora estava GLEYCE que trabalha ao lado e estava saindo, quando a declarante percebeu que passou em frente a farmácia uma moto por duas vezes, sendo que a moto parou na calçada pouco para frente da farmácia e um homem moreno, alto aproximadamente 1,80 de altura, com capacete vermelho na cabeça, viseira preta fechada, estava vestindo uma camisa listrada de vermelho e preta de manga longa e calça jeans e tênis preto, adentrou na farmácia com uma arma em punho, apontando para a declarante e disse que queria o dinheiro, direcionando a declarante e JACKSON que estava dentro da farmácia com a declarante, para o caixa; Que afirma a declarante que chegando ao caixa a declarante entregou-lhe o dinheiro, somando aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), então, tal homem pediu um aparelho celular; Que JACKSON entregou o aparelho celular que estava consigo; Que após pegar o dinheiro do caixa, ele colocou o dinheiro e o aparelho celular nos bolsos e saiu; Que outro homem o aguardava do lado de fora, na calçada em frente a porta da farmácia; Que afirma a declarante que devido ao fato do outro estar com o capacete aberto, ela conseguiu ver seu rosto; Que afirma a declarante que na data de hoje veio até a delegacia de polícia judiciária civil e aqui reconheceu a pessoa de ELI ALEXANDRE OLIVEIRA como sendo o homem que pilotava a moto Honda pop no dia do assalto e que aguardava o outro enquanto este roubava a farmácia” [ID. 187826693, pág. 12].

No Termo de Reconhecimento de pessoa consta o seguinte:

“
TERMO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA

Ao(s) vinte e cinco (25) dia(s) do mês de Outubro (10) do ano de dois mil e treze (2013), nesta cidade de Colíder-MT, Estado de Mato Grosso, na(o) Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil, onde presente se achava o(a) Sr(a). Dr.(a) SYLVIO DO VALE FERREIRA JUNIOR, Delegado(a) de Polícia, comigo, Escrivão(5) de Polícia de seu cargo, ao final assinados, ai, compareceu CAROLINA MARIAH FIEL PEDROTTI o qual a autoridade determinou para que descrevesse a(s) pessoa(s) que em data de 15/10/2013 por volta das 23:30 horas realizaram um roubo na farmacia DROGANOTE localizada na Av. Marechal Rondon, sendo estes,
claro, alto, magro e o outro moreno, alto com olhos castanhos
. Após,
a autoridade apresentou a(ao) reconhecedor(a) a(s) seguinte(s) pessoa(s), com características semelhantes, perfiladas lado a lado, em ambiente próprio
, a saber:

MARCIO REIS DA SILVA;

ELI ALEXANDRE OLIVEIRA

ROBERTO CARLOS SANTOS DA SILVA;

EMERSON SANTANA DA SILVA

Pelo(a) reconhecedor(a) foi dito que
RECONHECE a(s) pessoa(s) de ELI ALEXANDRE OLIVEIRA, de forma positiva como sendo a pessoa que ficou aguardando o outro homem moreno roubar a farmácia em que trabalha, na data de 15/10/2013 por volta das 23:30 horas, sendo que este teria ficado ao lado de fora com uma moto HONDA POP aguardando o término do roubo
. Nada mais havendo a tratar, mandou a autoridade que se encerasse o presente termo às 16:59 horas, o qual após lido e achado conforme vai devidamente assinado pela autoridade, pelo(a) reconhecedor (a), pelas testemunhas e por mim, escrivã(ão) que o digitei”.

GLEYCE HELLEN DA FONSECA prestou declarações no mesmo sentido que CAROLINA, e igualmente reconheceu o apelante,
no mesmo procedimento acima descrito
, identificando-o entre 4 [quatro] pessoas que lhe foram apresentadas, perfiladas lado a lado [Termo de reconhecimento – ID. 187826693, pág. 18].

Interrogado, o réu confirmou que se encontrava em Colíder há cerca de vinte e oito dias
“porque conheceu uma menina pela internet e veio para conhecê-la pessoalmente”
. Acrescentou que não estava trabalhando desde que chegou naquele município e que não participou do roubo à Droganorte,
“eu nem sei onde é essa farmácia”
.

Recebida a denúncia, o réu somente foi citado em 16/10/2019, quando foi localizado na cadeia pública de Alta Floresta.

A resposta à acusação foi apresentada em 01/02/2020.

Na instrução processual CAROLINA MARIAH FIEL PEDROTTI noticiou que estava de plantão, junto com JACKSON, e viu os assaltantes passando por diversas vezes em frente ao estabelecimento, o que lhe chamou a atenção.

“T: Quando eu fechei a porta lateral da farmácia eu já estava com caixa fechado, eles adentraram, subiram na calçada; o rapaz estava com camiseta preta e vermelha, capacete fechado preto, com viseira, armado e anunciou o assalto; no momento eu fiquei sem ação, fiquei parada olhando para a cara dele; o rosto, que eu digo, o capacete, porque eu não vi o rosto dele; eu lembro que ele bateu com a arma na minha cabeça e falou: ‘vai moça eu tô com pressa’; eu dei o dinheiro para ele, ele roubou o celular do JACKSON; ele perguntou se eu tinha celular e eu falei que não tinha, que estava em casa; nesse momento ele ficou olhando pra mim, eu perguntei se ele queria mais alguma coisa, ele falou que não, que só queria o dinheiro, que ele tava errado e eu trabalhando; eu falei pra ele: ‘então tá bom’, aí ele foi embora.

MP: Ele levou o dinheiro do caixa?

T: Levou o dinheiro do caixa e o celular do JACKSON.

MP: Era período noturno?

T: Foi por volta de onze e trinta, onze e quarenta, nosso plantão acabava meia-noite.

MP: E ele encostou a arma de fogo na senhora?

T: Sim, era prata com um cabo preto.

MP: Eram duas pessoas a senhora falou. E a segunda pessoa?

T: A segunda ficou na moto, com o capacete aberto, dava para ver o rosto dele.

MP: Você foi chamada na delegacia para fazer um reconhecimento. Você se lembra?

T: Eu reconheci o suspeito da moto, o que fez o assalto eu não consegui reconhecer porque ele estava de capacete preto e viseira preta, então eu não tive contato visual com o que fez o assalto.

[...]

Def. Público: Você falou do suspeito que estaria na moto, acobertando a situação. Qual era a distância do caixa até ele?

T: O caixa ficava de frente para a porta onde o rapaz adentrou; a moto ficou na porta da farmácia, em cima da calçada. Eles subiram e entraram na calçada.

DP: A viseira desse que ficou do lado de fora, estava levantada?

T: Eu vi o rosto dele todo. O capacete dele era desses aberto e estava com a viseira levantada, eu consegui ver o rosto dele todo.

DP: Além do rosto, o que mais você viu nele?

T: Nenhuma outra característica, eu vi o rosto dele.

DP: Você lembra a cor da roupa que ele estaria vestido?

T: Não, eu lembro da roupa do rapaz que adentrou a farmácia. Eu lembro do rosto do que ficou lá fora, mas da roupa eu não lembro. (...)”.

GLEYCE disse que trabalhava no escritório ao lado e estava passando em frente à Droganorte com destino à sua casa, pois morava nas proximidades, quando viu a moto em cima da calçada e presenciou o assalto. Sobre o reconhecimento do réu, esclareceu:

“MP: A senhora chegou a visualizar algum deles?

T: Sim, eu estava muito próxima deles, eu tava indo pra farmácia quando eu vi que era assalto, eu abri a porta do escritório e entrei.

MP: Quando você percebeu que estava acontecendo o assalto, você teve contato visual com o piloto da moto?

T: Sim, cheguei de ter.

MP: E essa pessoa que você viu era a mesma pessoa que você reconheceu na delegacia, na época dos fatos?

V: Sim, eu fiquei de dentro do escritório, a porta era insulfilmada e eu conseguia ver ele bem e ele não me via. A gente reconheceu ele, depois ela chegou a comentar comigo quando vimos ele na rua, ele foi solto muito rápido. Ela disse: ‘ó lá amiga, a gente reconhece e o cara já tá aí, na rua, solto’ (...)”.

Interrogado, o réu negou a participação no crime.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e foi prolatada a sentença condenatória.

Destaco que o Defensor Público que participou da audiência não questionou, em momento algum, o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva e, como visto, tal procedimento obedeceu,
ipsis litteris
, as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Do minucioso parecer da Procuradoria de Justiça destaco:

“De proêmio, a defesa do apelante sustenta que os reconhecimentos pessoais efetuados na Delegacia de Polícia estão eivados de nulidade, diante da inobservância dos procedimentos constantes do art. 226 da Lei Instrumental Penal, sustentando que “não foram atendidas as formalidades do art. 226, inciso IV do Código de Processo Penal, em face da ausência de auto pormenorizado e assinado por duas testemunhas, o que enseja a nulidade dos referidos reconhecimentos.” (ID. 187827250 – p. 04/05).

Com efeito, mister se faz gizar que a aventada imprestabilidade do reconhecimento pessoal efetuado pelas vítimas/testemunhas Carolina Mariah Fiel Pedrotti e Gleyci Hellen da Fonseca na etapa indiciária (ID. 187826693 - p. 14/15 e 18/19), em decorrência do desrespeito ao procedimento fixado no art. 226 da Lei Adjetiva Penal, é totalmente descabida, isto porque as formalidades exigidas foram rigorosamente observadas.

Pois bem. Como se vislumbra dos referidos Termos de Reconhecimento Pessoal, documentos, esses, que possuem fé pública, Carolina Mariah Fiel Pedrotti e Gleyci Hellen da Fonseca, antes de realizar o efetivo reconhecimento, descreveram com detalhes as características físicas dos elementos que supostamente efetuaram o assalto, de acordo com o procedimento delineado pelo art. 226 do CPP, descrições, essas, que só fazem corroborar a autoria delitiva imputada ao increpado Eli Alexandre Oliveira, como será demonstrado em tópico específico.

Convém frisar, também, que as formalidades previstas nos incs. II e IV do art. 226 do CPP, acerca da aventada exigência de que o acusado seja colocado ao lado de outras pessoas que com ele tiver qualquer semelhança e a lavratura de auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais, também foram austeramente observadas, porquanto o implicado fora colocado lado a lado de outros 03 (três) indivíduos, sendo certo que constam dos autos pormenorizados as assinaturas da autoridade policial, vítimas e duas testemunhas, como determina a lei.

Logo, impróspera é a tentativa da defesa técnica em invalidar os termos de reconhecimento pessoal extrajudiciais”.

Após analisar detidamente ambos os Termos de Reconhecimento de Pessoa subscritos pelas testemunhas CAROLINA e GLEYCE, concluo que eles atendem rigorosamente os requisitos legais, de modo que a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Por tal motivo, adoto os fundamentos da sentença, com os acréscimos do parecer da Procuradoria de Justiça,
per relationem
, como razões de decidir, para negar provimento ao recurso da Defensoria Pública.

Diante do exposto,
DESPROVEJO
o recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023